Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-37.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800232-37.2021.8.14.0079

APELANTE: JOSUE DA SILVA BATISTA

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSUÉ DA SILVA BATISTA contra sentença condenatória que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do Código Penal). Narra a denúncia que, no dia 23.10.2021, o apelante, armado com uma faca e mediante grave ameaça, subtraiu 7 (sete) perfumes da loja "Boutique da Tamara", sendo preso em flagrante e confessando o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser desclassificado para o crime de furto diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) avaliar a exclusão da majorante de emprego de arma branca, sob o fundamento de ausência de comprovação do artefato; (iii) examinar se há necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais negativas; e (iv) verificar a legalidade da aplicação da pena definitiva, considerando as atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de roubo não comporta desclassificação para furto, pois restou comprovada a grave ameaça exercida contra a vítima mediante o emprego de uma faca, conforme depoimentos colhidos e corroborados por outros elementos probatórios, como o auto de apresentação e apreensão do objeto.

A exclusão da majorante do emprego de arma branca é incabível, pois a jurisprudência contemporânea dispensa a apreensão da arma quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima, que descreveu o uso da faca de forma clara e coerente.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, considerando-se a maior reprovabilidade da conduta, dado que o crime foi praticado contra mulher, em estabelecimento comercial de pequeno porte, em plena luz do dia, configurando circunstâncias que justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea foi realizada em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal nessa fase.

A sentença condenatória está devidamente fundamentada e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo apta a ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável quando comprovada a grave ameaça mediante o emprego de arma branca.

A aplicação da causa de aumento de pena por emprego de arma branca dispensa a apreensão do artefato quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais, como culpabilidade e circunstâncias do crime, deve ser mantida quando devidamente fundamentada e proporcional.

A incidência de atenuantes não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, VII; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 27.09.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Josué da Silva Batista
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII, do CPB e
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, a
defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto alegando ausência de violência ou grave ameaça na ação do apelante e o afastamento da majorante de emprego de arma branca aduzindo ausência de comprovação do artefato. E, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da incidência da atenuante de confissão e concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia no dia 23.10.2021, por volta das 12h, JOSUÉ DA SILVA BATISTA, armado com uma face e mediante grave ameaça, subtraiu 7 (sete) perfumes da marca Natura e Boticário, da loja Boutique da Tamara. Em 23.10.201, por volta das 12h, o denunciado JOSUÉ DA SILVA, adentrou na loja Boutique da Tamara, localizada na rua do Mudo, Bagre-PA, de propriedade de DILENE TAMARA VIEIRA RODRIGUES, munido com uma faca, JOSUÉ DA SILVA mediante grave ameaça, encostando a faca na cintura da vítima, subtraiu 7 (sete) perfumes da marca Natura e Boticário da loja.

A polícia, após tomar conhecimento dos fatos, realizou diligências e prendeu em flagrante JOSUÉ DA SILVA BATISTA, que confessou o crime.

Nas razões, a defesa requereu pela desclassificação para o crime de furto alegando ausência de violência ou grave ameaça na ação do apelante,
não merece acolhimento a defesa.

A
materialidade
delitiva restou comprovada suficientemente, por meio do auto de prisão em flagrante, em especial pelo auto de apresentação e apreensão,
de uma faca da marca Tramontina de 30 (trinta) centímetros
.

Da mesma forma a
autoria
do crime, restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos em juízo.

A vítima
DILENE TAMARA VIEIRA RODRIGUES
(Mídia de ID 58733071-58733072) narrou, de maneira coesa e coerente, a empreitada delitiva, apontando o réu como autor do delito de roubo e afirmando que a grave ameaça foi exercida mediante o emprego de arma branca do tipo faca.

Em seguida, a testemunha,
CARLOS ANDRÉ CASCAES MIRANDA
, policial que participou da prisão do réu, em juízo, narrou que foi informado do roubo cometido no estabelecimento comercial conhecido como
“Boutique da Tamara”
e após diligência, encontrou o acusado
JOSUÉ DA SILVA BATISTA
na porta de sua residência, momento em que o conduziu para a Delegacia do Município de Bagre.

O réu
JOSUÉ DA SILVA BATISTA,
em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva tanto em sede Policial quanto em juízo.

Cabe ressaltar que a
palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, em razão da natureza geralmente clandestina desses delitos.
E ainda, diante da declaração da vítima e do auto de apresentação e apreensão,
de uma faca da marca Tramontina de 30 (trinta) centímetros
, restou comprovada
o uso de violência e grave ameaça por meio de arma branca, a desclassificação do delito de roubo para furto não se sustenta.

Ademais, a defesa pugnou pelo afastamento da majorante de emprego de arma branca aduzindo ausência de comprovação do artefato,
não merece razão.

Conforme consolidado na jurisprudência contemporânea, a apreensão da arma (fogo ou arma branca) é dispensável para a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal. Ocorre que a efetiva utilização da arma pode ser comprovada por outros meios de prova, podendo ser mediante o depoimento da vítima, como neste caso, que tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para essa comprovação, logo incabível o pleito da defesa.

Em relação ao requerimento da redução da pena-base ao mínimo legal e da incidência da atenuante de confissão,
não merece razão a defesa.

Cabe ressaltar que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa os seguintes vetores, da
culpabilidade
, devido o crime patrimonial ter sido praticado contra vítima mulher, a qual se encontrava sozinha em seu estabelecimento comercial de pequeno porte, assim com maior reprovabilidade do comportamento criminoso. E das
circunstâncias do crime
, uma vez que o crime foi praticado em plena luz do dia e em desfavor de estabelecimento comercial, demonstrando maior ousadia do agente
,
assim imperiosa a valoração negativa das circunstâncias judiciais, justificada de forma idônea e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 12 dias-multa.

Na
segunda fase
, observa-se que o juízo sentenciante considerou ausentes circunstâncias agravantes e acertadamente, reconheceu a incidência de atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Em decorrência disso, procedeu à redução da pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a redução da pena aquém abaixo do mínimo legal na referida fase.

Por fim, na derradeira fase, o juízo sentenciante considerou, au
sente qualquer causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), observadas as circunstâncias do caso, em razão da ameaça ter sido exercida com emprego de arma branca do tipo faca, nos termos do art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Frisa- se que na sentença condenatória, o juízo
a quo
concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/03/2025